Tribunal: TJMT
Processo: 1015131-54.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015131-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), ENIO VINICIUS ALVES MARCON - CPF: 015.121.491-36 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PROFESSOR – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, em trâmite pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, de que sou relator, cuja ementa consigna (Id. 33717990):

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PROFESSOR – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que desconsiderou os precedentes do STF e STJ, bem assim não manifestou, devidamente, sobre a crise financeira e que a Emenda Constitucional n. 81/2019, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal do Estado, que empregou medidas incisivas e específicas, no que compete à limitação de despesas de todos os Poderes do Estado. Tais determinações derivam, incontestavelmente, da obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).

Assim, postula que este Tribunal manifeste-se, expressamente, acerca da divergência entre os argumentos apontados no acórdão propalado e as considerações trazidas nos precedentes do STF (Recurso Extraordinário nº 598.099/MS do STF), do art. 37 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional 81/2019 e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000)

O Embargado apresentou manifestação, no Id. 35600976, sustentando a inexistência de vício no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020